Tribunal: TJES
Processo: 5002155-10.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002155-10.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA e outros (33)

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
.
REAJUSTE ANUAL DO VENCIMENTO. LEI MUNICIPAL DE MARATAÍZES Nº 2.254/2022
. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO. SÚMULA
VINCULANTE
3
7
/STF.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

O reajuste dos vencimentos
do agente comunitário de saúde carece de
lei específica, sem a qual não atingirá seu desiderato.

2
.

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob fundamento de isonomia
”,
Súmula Vinculante nº 37, do STF.

3.
Honorários sucumbenciais fixados em percentual máximo na sentença.

4.
Recurso conhecido

e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002155-10.2022.8.08.0069

APTE
S
:
ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS

AP
DO:

MUNICÍPIO DE
MARATAÍZES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

C
onheço do recurso eis que presentes seus requisitos de admissibilidade e
xtrínsecos e intrínsecos.

Os apelantes pretendem, em síntese, a reforma da sentença que julgou improcedente a ação
ordinária visando o reajuste de 11,08% sobre
seu
s vencimentos,
com base na

Lei Municipal nº 2.254/2022.

P
ois bem.
A Constituição Federal previu, no artigo 198, §7º,
“
o
vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais”.
Estabelecendo, ainda no parágrafo 9º que o vencimento não será inferior a 2 (dois) salários-mínimos.

Com isso, analisando a Lei Municipal dita pelos apelantes como violada, não observo sua aplicação aos Agentes Comunitários de Saúde, pois não elencados na relação de servidores do artigo 3º, inciso IV, e anexo III, da Lei Municipal 2.254/2022 (ID 5630855).

Logo,
o pleito em comento encontra óbice intransponível no entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, o que impossibilita a concessão, pelo Judiciário, de
reposição salarial decorrente da ausência de revisão geral anual
ou a extensão dos efeitos legais a
servidores não contemplados na disposição legal
.

A propósito, importante colacionar o julgado da Suprema Corte em sede de repercussão geral (TEMA 624):

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 624. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDE INJUNÇÃO PARA QUE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENVIE PROJETO DE LEI QUE PROMOVA A REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO.
INEXISTENCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES
. INAPLICABILIDADE DE SENTENÇA EXORTATIVA OU ADITIVA. ARTIGO 37, X, DA CRFB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e os julgados antecedentes desta Corte, tendo em vista o caráter controvertido do direito sub judice e o princípio da concordância prática. 2. A Constituição Federal não pretendeu impedir reduções indiretas à remuneração dos servidores públicos, dentre as quais aquela que decorre da desvinculação pari passu do índice inflacionário, consoante exegese prestigiada por esta Corte. O direito à reposição do valor real por perdas inflacionárias foi afastado por este Plenário ao interpretar e aplicar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, XV, da CRFB. Precedentes: ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 27/6/2003; e RE 201.026, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6/9/1996.
3. A Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica. Precedente: RE 565.089, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/4/2020, Tema 19 da Repercussão Geral.
4. As sentenças aditivas, porquanto excepcionais, pressupõem a observância de algumas balizas, tais como (i) a solução esteja presente no sistema legislativo em vigor, ao menos em estado latente (ZAGREBELSKY, Gustavo. La giustizia costituzionale. vol. 41. Mulino, 1988. p. 158-159); (ii) a norma análoga se adeque ao direito previsto constitucionalmente; (iii) a norma constitucional possua densidade normativa tal que conceda inequivocamente determinado direito a seus destinatários (BRANDÃO, Rodrigo. O STF e o Dogma do Legislador Negativo. Direito, Estado e Sociedade, n. 44, p. 206, jan./jun. 2014); (iv) sejam observados “o critério da vontade hipotética do legislador e o critério da solução constitucionalmente obrigatória” (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 501-505); (v) avalie-se os reflexos das sentenças normativas nas contas públicas, consoante a “observância da realidade histórica e dos resultados possíveis”, (PELICIOLI, Angela Cristina. A sentença normativa na jurisdição constitucional: o Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. São Paulo: LRT, 2008. p. 223); (vi) a intervenção se legitime na natureza do direito constitucional, mormente quando em jogo os direitos materialmente fundamentais e demais condições de funcionamento da democracia (SOUSA FILHO, Ademar Borges. Sentenças Aditivas na Jurisdição Constitucional Brasileira. Belo Horizonte: Forum, 2016. p. 233).
5. In casu, o papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não permite a colmatação da lacuna por decisão judicial, porquanto não se depreende do artigo 37, X, da CRFB um significado inequívoco para a expressão “revisão geral”, dotada de baixa densidade normativa. A reposição das perdas inflacionárias não pode ser considerada “constitucionalmente obrigatória”, embora inegavelmente se insira na moldura normativa do direito tutelado, que atribuiu ao servidor público o direito a ter sua remuneração anualmente revista.
6. A delimitação das condições da concessão do direito constitucional pressupõe uma considerável expertise técnica e financeira, a exemplo do eventual parcelamento e da necessidade de se compatibilizar a revisão com restrições orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. Precedente: ADI 2.726, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29/8/2003.
7. A revisão remuneratória dos servidores públicos pressupõe iniciativa do Poder Executivo. Precedentes: ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 14/9/2007; e ADI 2.061, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 29/6/2001.
8. A definição do índice cabe aos poderes políticos, em consonância com outras limitações constitucionais, máxime por prestigiar a expertise técnica desses poderes em gerir os cofres públicos e o funcionalismo estatal. As regras prudenciais e a relação entre as formas de aumento remuneratório revelam os elevados custos de erro da fixação do índice de revisão geral anual por quem não detém a expertise necessária (SUNSTEIN; VERMEULE. Interpretation and Institutions. Michigan Law Review, v. 101, p. 885, 2002. p. 38). 9. O princípio democrático impede a transferência do custo político ao Judiciário, porquanto o povo deposita nas urnas expectativas e responsabilidades, o que justifica a posterior prestação de contas dos poderes eleitos e impede que maiorias ocasionais furtem-se de obrigação imposta pelo constituinte. 10. A Lei federal 10.331/2001, assim como a Lei Complementar 592/2011 do Município do Leme, que regulamentam o artigo 37, X, da CRFB, estabelecendo condições e parâmetros para a revisão geral anual, não suprem a omissão, o que, consectariamente, revela sua insuficiência em tutelar a garantia constitucional que impõe manifestações anuais, não havendo que se cogitar de perda de objeto. 11. A omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo. 13. In casu, o tribunal a quo, ao conceder a injunção “para determinar que o Prefeito do Município de Leme envie, no prazo máximo de trinta dias, projeto de lei que vise promover - a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores públicos municipais”, exorbitou de suas competências constitucionais, imiscuindo-se em matéria de iniciativa do Poder Executivo, a quem cabe a autoadministração do funcionalismo público e a gestão de recursos orçamentários destinados a despesas de custeio com pessoal. 13. Recurso Extraordinário Provido para reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, cassar a injunção concedida.
Tese de repercussão geral: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.
(RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020)

Ademais, é preciso salientar que esta augusta Câmara Cível em outras oportunidades já enfrentou tema análogo, onde também reverenciou o comando jurisprudencial advindo do Pretório Excelso, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO GERAL ANUAL. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA – NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A remuneração dos servidores públicos está pautada na edição de lei específica – chamada de norma de eficácia limitada –, ou seja, para que haja o reajuste na remuneração de servidores no âmbito municipal, faz se necessário a edição de norma municipal, sem a qual não atingirá seu desiderato. 2 – No mesmo sentido está o Tema 624 do Supremo Tribunal Federal (STF): Tema 624 - Tese: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.
3 – Sentença mantida. Recurso desprovido. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Quarta Câmara Cível. Apelação Cível 0001291-84.2016.8.08.0031. Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data: 22/11/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSA EQUIPARAÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO CONCEDIDO A OUTROS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRETENSÃO QUE CONTRARIA O PRINCÍPIO DA TRIPARTIÇÃO DOS PODERES. ART. 2º DA CARTA CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Está consolidada a orientação Pretoriana, representada pelo espectro da Súmula Vinculante nº 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, pois compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo (CF, art. 37, X), desencadear o processo legislativo para tal desiderato.

2. A pretensão dos recorrentes, inclusive, é passível de contrariar o princípio da Independência dos Poderes consagrado pelo art. 2º da Constituição Federal, por caber ao chefe do Poder Executivo Estadual, a iniciativa de apresentar projeto de lei que tenha o escopo de conceder aumentos e reajuste do funcionalismo público a ele vinculado.
3. Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0009259-60.2014.8.08.0024, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do e. Relator. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Quarta Câmara Cível. Apelação Cível
0009259-60.2014.8.08.0024
. Relator Des.
Marcos Valls Feu Rosa
. Data:
03/02/2023
).

É preciso assentar que ao acolher o pleito deduzido pelos recorrentes o Poder Judiciário estaria, por via transversa, atuando como se legislador fosse, incorrendo em patente afronta a Separação dos Poderes prevista na Constituição Federal.

Ademais, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob fundamento de isonomia
”.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
para manter incólume a sentença.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, vez que fixados em percentual máximo na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.

Acompanhar o e. Relator para conhecer do recurso e negar provimento.